Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-21.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ÇÃO DO TRABALHO PERICIAL. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NOS JOELHOS. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA NEXO CAUSAL AFASTADO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES BRAÇAIS DURANTE TODA A VIDA LABORATIVA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO TRABALHO NO AGRAVAMENTO DAS LESÕES. CONCAUSA DEMONSTRADA. AUTOR BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO ATÉ A VÉSPERA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. APELO PREJUDICADO.
1. Recurso do autor. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Pedido de reabertura da instrução processual. Desnecessária a complementação da prova pericial. O juiz não está restrito às conclusões periciais, cabendo fundamentar sua decisão de acordo com as razões de seu convencimento. Rejeição. Pretensão à concessão do auxílio-acidente. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo causal afastado pelo perito judicial. Prova documental permite reconhecer a concausa do trabalho na evolução das lesões nos joelhos. Julgador não adstrito ao resultado da perícia. Benefício devido. Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Observância da prescrição quinquenal. Ação proposta mais de cinco anos após a cessação do benefício temporário. Tema 862/STJ.
3. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). Véspera da concessão de aposentadoria por idade. Impossibilidade de acumulação de benefícios.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
5. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
7. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
9. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Apelo declarado prejudicado, em razão da reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação Cível 1005226-21.2022.8.26.0576; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. DESNECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NOS JOELHOS. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA NEXO CAUSAL AFASTADO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. DESNECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NOS JOELHOS. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA NEXO CAUSAL AFASTADO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES BRAÇAIS DURANTE TODA A VIDA LABORATIVA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO TRABALHO NO AGRAVAMENTO DAS LESÕES. CONCAUSA DEMONSTRADA. AUTOR BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO ATÉ A VÉSPERA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. APELO PREJUDICADO.
1. Recurso do autor. Arguição preliminar de cerceamento de defesa. Pedido de reabertura da instrução processual. Desnecessária a complementação da prova pericial. O juiz não está restrito às conclusões periciais, cabendo fundamentar sua decisão de acordo com as razões de seu convencimento. Rejeição. Pretensão à concessão do auxílio-acidente. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo causal afastado pelo perito judicial. Prova documental permite reconhecer a concausa do trabalho na evolução das lesões nos joelhos. Julgador não adstrito ao resultado da perícia. Benefício devido. Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Observância da prescrição quinquenal. Ação proposta mais de cinco anos após a cessação do benefício temporário. Tema 862/STJ.
3. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). Véspera da concessão de aposentadoria por idade. Impossibilidade de acumulação de benefícios.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
5. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
7. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
9. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Apelo declarado prejudicado, em razão da reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.